Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação ao percentual de 30% dos descontos efetuados pelo Banco em folha de pagamento e em conta corrente.
2. Em recente tese firmada no Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é vinculante, entendeu-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2.1. Logo, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente. 2.2. Os descontos em folha de pagamento, por sua vez, não ultrapassam o percentual fixado no art. 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, nem o percentual previsto no art. 116, §2o, da LC 840/2011.
3. Inexiste razão para falar em violação ao art. 7o da Constituição Federal, porque não houve retenção dolosa do salário por parte do banco, mas sim uma disposição por parte do mutuário, que, livremente, contratou empréstimos com autorização de desconto em conta corrente. 3.1. Não cabe falar também em violação à regra da impenhorabilidade absoluta, pois não se trata de pedido de penhora disciplinada pelo Código de Processo Civil, mas sim de descontos previamente autorizados.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.